Tribunal: TJDFT
Processo: 0748253-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA E JUIZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 46 DO CPC/15. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INEXISTENTE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia reside em verificar o Juízo competente para o processamento de Ação de Exigir Contas, proposta por pessoa idosa, residente em Brasília/DF, em razão de alegado abuso no exercício de mandato outorgado ao Réu, residente em Samambaia/DF, para administração do patrimônio dela.
2. Inexiste, na hipótese, relação de consumo, pois se trata de relação jurídica entre pessoas naturais, sendo inaplicável a tese firmada por este eg. TJDFT no IRDR no 17, no sentido de que: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. No caso concreto, a demanda foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília, foro de domicílio do Autor. Nesse contexto, não resta configurada a escolha aleatória do foro, circunstância na qual, em tese, seria cabível a declinação da competência territorial, de ofício, consoante o art. 63, § 5o, do CPC/15.
4. Assim, tratando-se de competência territorial relativa e não caracterizada a escolha aleatória do foro, é vedada a declinação da competência, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a incompetência relativa somente pode ser suscitada pelo Réu.
5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, o Suscitado.